Tribunal: TJES
Processo: 0001221-66.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001221-66.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE JOSE THOME DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001221-66.2021.8.08.0007

APELANTE: ANDRÉ JOSÉ THOMÉ DE MORAES

Advogado do(a) APELANTE: VALDERIO SOTELE WALGER - ES30036

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO

(
ART. 155, § 4º,
II
I, DO CÓDIGO PENAL,
POR DUAS VEZES
). DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO.
COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TEMA REPETITIVO Nº 585/STJ. CRIME CONTINUADO.
VALORAÇÃO DESPROPORCIONAL. OCORRÊNCIA.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1
.
Dosimetria.
Na 2ª fase, não há como reformar a compensação promovida na r. Sentença, entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, em conformidade com o Tema Repetitivo nº 585/STJ.

2. Identifica-se, contudo, excesso na valoração do crime continuado, tendo em vista que, havendo 02 (duas) infrações em continuidade, fora aplicada a fração de 1⁄4 (um quarto), quando, a rigor, dever-se-ia aplicar a fração de 1/6 (um sexto). Jurisprudência.

3
.
Recurso
a que se
dá parcial
provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001221-66.2021.8.08.0007

APELANTE: ANDRÉ JOSÉ THOMÉ DE MORAES

Advogado do(a) APELANTE: VALDERIO SOTELE WALGER - ES30036

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDRÉ JOSÉ THOMÉ DE MORAES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Baixo Guandu (
link
no Id. 6224937, pp. 131-137), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
155, § 4º, I
II
,
do Código Penal
(por duas vezes), à pena total de
0
7

(
sete
)
anos,
10
(
dez
) m
eses
e
07
(
sete
) dias de reclusão, e
325

(
trezentos e vinte e cinco
)
dias-multa,
em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 09 de dezembro de 2021, entre 00h e 02 horas, na Avenida Carlos de Medeiros, nº 662, Centro, Baixo Guandu, o denunciado subtraiu para si, durante repouso noturno e mediante emprego de chave falsa, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), bijuterias e 01 (um)
notebook
, da Loja “Cravo e Canela”, de propriedade de Reni Retz.

Narra-se, ainda, que, no dia 16 de dezembro de 2021, por volta das 03h45min, na Avenida Dez de Abril, nº 360, Centro, Baixo Guandu, o denunciado subtraiu para si, durante repouso noturno e mediante emprego de chave falsa, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), da Loja “Fabi Multimarcas”, de propriedade de Fabiana Pecinalli Procópio.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática de dois crimes de furto, qualificados pelo emprego de chave falsa, em continuidade delitiva.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que
não
se questiona a condenação,
devidamente lastreada nas provas dos autos, especialmente as declarações das vítimas e a confissão do acusado.

A controvérsia recursal se restringe à dosimetria, e, na 2ª fase, não vejo como reformar a
compensação
promovida na r. Sentença, entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, em conformidade com o
Tema Repetitivo nº 585/STJ
:
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Identifico, contudo, um excesso na valoração do crime continuado, tendo em vista que, havendo 02 (duas) infrações em continuidade, fora aplicada a fração de 1⁄4 (um quarto), quando, a rigor, dever-se-ia aplicar a fração de
1/6 (um sexto)
(AgRg no HC n. 756.132/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Dessa forma, partindo da pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, elevo a pena em 1/6 (um sexto), sendo totalizada em
07 (SETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE RECLUSÃO E 303 (TREZENTOS E TRÊS) DIAS-MULTA.

Mantenho as demais disposições da r. Sentença, notadamente o valor de cada dia-multa, o regime inicial fechado e a impossibilidade de concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes aplicáveis, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocento
s e oitenta reais)

ao advogado

Dr. Valderio Sotele Walger, OAB/ES nº 30.036.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reduzir a pena para 07 (SETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE RECLUSÃO E 303 (TREZENTOS E TRÊS) DIAS-MULTA, em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)